Tribunal: TJMT
Processo: 1066806-77.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066806-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (RECORRENTE), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO INFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação do serviço de venda de veículo. O autor adquiriu um automóvel e, ao tentar realizar a transferência no Detran-MT, foi surpreendido com a existência de uma restrição tributária, impedindo a regularização do bem. Alega que a requerida não solucionou o problema, mesmo após diversas tentativas de contato, e pleiteia a baixa da restrição, bem como a reparação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da vendedora ao não informar a restrição tributária que impediu a transferência do veículo; e (ii) estabelecer se a situação enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço configura-se quando o vendedor deixa de fornecer ao consumidor informações essenciais sobre o bem adquirido, dificultando ou impedindo sua utilização plena. A ausência de comunicação sobre a restrição tributária do veículo caracteriza descumprimento do dever de transparência e boa-fé objetiva.

4.

A responsabilidade pela comunicação de venda e pela regularização de pendências junto ao órgão de trânsito recai sobre o vendedor, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo-lhe garantir que o bem seja transferível sem restrições indevidas.

5.

A demora excessiva na regularização do veículo, impedindo o comprador de exercer plenamente o direito de propriedade, configura dano moral, pois extrapola o mero aborrecimento e impõe ônus indevido ao consumidor. Precedentes jurisprudenciais corroboram esse entendimento.

6.

A ausência de provas concretas acerca da alegada perda patrimonial inviabiliza o deferimento do pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, pois não há comprovação de despesas efetivas ou de que o veículo era utilizado para fins profissionais.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data da decisão e acrescido de juros legais desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066806-77.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Evaldo Antônio da Silva Lucas

Recorrida(s):

Localiza Rent a Car S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor relata que adquiriu, em 22 de julho de 2024, um veículo FIAT MOBI, cor prata, placa SID2B65, da requerida, contudo, ao retirar o automóvel, não recebeu o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório, e constatou a ausência da placa dianteira, impossibilitando sua circulação regular. Discorre que, após aguardar 55 dias para o recebimento da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV), deu início ao procedimento de transferência no Detran-MT, pagando as taxas e realizando a vistoria, a qual foi aprovada. Menciona que, ao tentar finalizar a transferência, foi surpreendido com a informação de que o veículo possuía uma restrição de benefício tributário no estado de origem, impedindo a conclusão do processo. Diante da negativa de solução pela requerida, que permaneceu inerte frente às tentativas de contato do autor, este promoveu a presente ação, requerendo a obrigação de fazer para a baixa da restrição tributária e consequente conclusão da transferência, além da indenização por danos materiais decorrentes da impossibilidade de uso do bem e danos morais pelo transtorno causado.

Pois bem. Inicialmente, é importante destacar que o autor demonstrou, por meio da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), que efetivou a aquisição do veículo em 29 de agosto de 2024. No entanto, ao comparecer ao Detran-MT para realizar a transferência, deparou-se com uma restrição administrativa não informada pela vendedora.

Além disso, conforme os documentos apresentados, a pendência dizia respeito a um benefício tributário concedido ao veículo no Estado de Minas Gerais, que impediu a regularização do bem em nome do comprador. Ainda que a ré alegue que cumpriu sua obrigação contratual, os autos demonstram que a transferência somente foi finalizada em 10 de outubro de 2024, ou seja, mais de 40 dias após a compra.

Ademais, verifica-se que o autor realizou todos os procedimentos necessários para a regularização, incluindo o pagamento das taxas do Detran-MT e a aprovação da vistoria veicular, contudo, foi impedido de concluir a transferência devido à restrição tributária que deveria ter sido resolvida pela requerida.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pelo envio da comunicação de venda ao órgão de trânsito dentro do prazo de 30 dias é do proprietário anterior, sob pena de responsabilidade solidária. Assim, a negligência da requerida gerou prejuízo ao consumidor, que não pôde usufruir plenamente do veículo no período em questão.

Portanto, a falha na prestação do serviço é evidente, pois ficou demonstrado que o comprador não pôde concluir a transferência em prazo razoável, o que lhe impôs transtornos e tempo desperdiçado na tentativa de solucionar o problema administrativamente.

Além do exposto, deve-se considerar que a demora na regularização do veículo ultrapassou o mero aborrecimento, configurando verdadeiro desvio produtivo do consumidor. Isso porque o autor foi obrigado a despender tempo e esforço excessivos para resolver uma questão burocrática que não lhe competia, sendo forçado a recorrer ao Judiciário para garantir seu direito.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial reforça que a demora injustificada na regularização da documentação do veículo adquirido configura dano moral, pois compromete a segurança jurídica do comprador e impede o exercício pleno do direito de propriedade.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RECUSA IMOTIVADA NA ENTREGA DO DUT – DANO MORAL CONFIGURADO.
Considerando a recusa imotivada na entrega do Documento Único de Transferência (DUT) que perdurou por mais de 1 ano, impõe-se reconhecer a ilicitude da conduta, o que por certo extrapola o conceito do mero dissabor, caracterizando o dano moral.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C .Cível - 0012413-34.2017.8.16 .0194 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 04.10 .2018) (TJ-PR - APL: 00124133420178160194 PR 0012413-34.2017.8.16 .0194 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 04/10/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2018)

Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Veículo clonado. Alegação de demora excessiva na regularização da documentação. Sentença de parcial procedência que reconhece o dano moral e afasta o dano material. Recurso do DETRAN. Confirmação.
Demora de aproximadamente nove meses na regularização da documentação do veículo, por culpa exclusiva do Réu. Dano moral decorrente da limitação ao exercício pleno do direito de propriedade. Verba indenizatória arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade
. Súmula nº 343 deste Tribunal. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00292649220198190066 202200140020, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/11/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2022)

Diante disso, deve ser reconhecido o direito do autor à indenização por dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 7.905,74, constata-se que não há nos autos provas suficientes que demonstrem a efetiva perda patrimonial nesse montante.

Isso porque, embora o autor alegue que ficou impossibilitado de utilizar o veículo por um período prolongado, não foram apresentados comprovantes de despesas concretas, tais como recibos, notas fiscais ou qualquer outro documento que vincule esse valor ao prejuízo efetivamente sofrido.

Além disso, para que o pedido de lucro cessante fosse deferido, seria necessário comprovar que o veículo era utilizado para atividade remunerada, como transporte por aplicativo ou entregas. No entanto, não há nos autos qualquer documento que demonstre a perda de renda real do autor, motivo pelo qual esse pedido deve ser indeferido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento e
c
ondeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais,
o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025